Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702736-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosa Maria de Almeida Campos contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requer, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a sua “imediata transferência para hospital especializado em trauma ortopédico com disponibilidade de internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Desembargador Héctor Valverde Santanna, no Plantão Judicial de 26/1/2024 (ID 55246305), o pedido liminar deduzido no presente mandado de segurança foi deferido, “para determinar à impetrada que promova a transferência imediata da impetrante para algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica em referência”. Fixou multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. Na sequência, a impetrante opôs embargos de declaração, aduzindo que “teve um quadro de obstrução intestinal grave e precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência, não sendo ainda a cirurgia a qual se pleiteou com o mandado de segurança”, e se encontra entubada na sala vermelha do HRP, que não dispõe de leito de UTI. Renovou o pedido de internação em leito de UTI, em razão do agravamento do seu quadro de saúde, com acréscimo da determinação de internação em hospital da rede privada, na impossibilidade de vaga em hospital público. Em nova decisão ao ID 55254059, proferida pelo Exmo. Desembargador J. J. Costa Carvalho, no Plantão Judicial de 28/1/2024, os aclaratórios foram acolhidos “para complementar a v. decisão lançada no ID 55246305 e determinar que, na hipótese de indisponibilidade de vagas na rede pública hospitalar ou na rede conveniada, a impetrante ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS, CPF 793.813.831-20, seja transferida para estabelecimento da rede particular de saúde com vaga em UTI, a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica prescrita pelos médicos que a examinaram, mediante custeio da Fazenda Pública”. A decisão ao ID 55318130, ratifica as decisões que, em Plantão Judicial, deferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos nos aludidos pronunciamentos judiciais se alinham ao entendimento desta Relatoria. Petição do Distrito Federal ao ID 55360121, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ao argumento de que a impetrante foi retirada da lista de espera de leito de UTI, em razão da evolução do seu quadro de saúde. No mérito, sustenta a ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem vindicada. Ao ID 55476100, a impetrante ratifica seu pleito inicial. O despacho ao ID 55527678 determina o aguardo de prazo para as informações da apontada autoridade coatora e subsequente remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. Em petição ao ID 55857142, a impetrante alude não ter realizado a cirurgia ortopédica, a despeito de ter sido transferida para o Hospital de Sobradinho, que possui leito de UTI, mas sem vaga disponível. Aduz que “o descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de um paciente para hospital com disponibilidade de UTI para realização de cirurgia de fêmur e quadril, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015”. Requer “a majoração da multa anteriormente fixada a teor do art. 537, § 1o, I, do CPC, bem como a prisão do diretor de instituição de saúde do DF em caso de descumprimento da 2a ordem, qual seja, transferir a Impetrante para hospital particular com disponibilidade de UTI, nos termos do art. 330 do Código Penal”. 2. Em observância ao contraditório e à ampla defesa (arts. 7o e 10 do CPC), o Distrito Federal e a autoridade coatora devem ser intimados para manifestação acerca da petição ao ID 55857142. Prazo de 5 (cinco) dias, além da aplicação do art. 183 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora